Tribunal: CARF
Processo: 10380.003433/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.003433/2008-17
ACÓRDÃO
1202-001.468 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
De acordo com a súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.468 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.003433/2008-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão que exonerou crédito
tributário de CSLL relativo aos anos-calendário de 2004 e 2005, no valor de R$ 1.600.650,69,
acrescido de juros de mora, no valor de R$ 441.643,49 e multa de ofício, no valor de R$
1.200.488,01, perfazendo o valor de crédito tributário apurado de R$ 3.242.782,19.
Pelo bem da celeridade processual, transcreve-se abaixo o relatório integrante do
acórdão no 08-32.410 - 4a Turma da DRJ/FOR, que bem descreve os fatos que permeiam o
presente processo.
Trata-se de impugnação a lançamento tributário da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido-CSLL (fls 3/9), com fatos geradores nos anos de 2004 e 2005. Os
créditos tributários totalizam o montante de R$ 3.242.782,19, já computados os
juros moratórios e a multa de ofício (75%).
2. Conforme descrição dos fatos contida no auto de infração, o contribuinte
compensou valores inexistentes de base de cálculo negativa da CSLL (BCN) de
períodos anteriores. No ano de 2004, o valor do saldo da BCN era de R$
806.349,31, enquanto o contribuinte compensou R$ 2.736.843,47. No ano de
2005, já esgotado o saldo da BCN, o contribuinte mesmo assim compensou R$
15.854.513,56 (fl 11).
3. Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 13.03.2008 (fl 21), o
contribuinte apresentou impugnatória em 11.04.2008 (fls 27/43), requerendo a
improcedência do lançamento, com base nos argumentos a seguir sintetizados:
(i) O auto de infração em discussão não foi claro no que tange às razões
motivadoras da glosa do prejuízo fiscal compensado na declaração, o que
dificultou a presente defesa;(ii) A autoridade fiscal não computou as bases de
cálculo negativas da Distriluz Energia Elétrica S/A (Distriluz), sociedade
incorporada pelo impugnante em 27 de setembro de 1999; estas bases de cálculo,
que importam o valor de R$ 38.290.688,04, por força da sucessão universal
decorrente da incorporação, foram adicionadas à base de cálculo do contribuinte
na data da incorporação; antes, portanto, da entrada em vigor do artigo 20 da
Medida Provisória no 1.856-6, de 29 de junho de 1999, que proibiu o
aproveitamento, pela incorporadora, das bases de cálculo negativas da
incorporada;(iii) A autoridade lançadora também ignorou o comando dos §§ 5° e
7° do art. 6° do Decreto-lei no 1.598/77, reproduzidos no art. 273 do RIR199,
segundo os quais a inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou de reconhecimento de lucros, somente é
fundamento para lançamento tributário quando importa postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido; no caso,
por força da Resolução Normativa ANEEL n° 176, de 28 de novembro de 2005, o
impugnante alterou a contabilização até então adotada para a escrituração dos
recursos destinados ao Programa de Eficiência Energética (PEE), que passaram a
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.468 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.003433/2008-17
3
ser provisionados independentemente da execução destes programas PEE e da
não ocorrência dos gastos correspondentes. Como a referida Resolução
determinou que os critérios por ela definidos deveriam ser observados em relação
aos valores dos programas PEE ainda não aplicados até a data de sua publicação,
o impugnante foi obrigado a efetuar lançamento de “ajuste de exercícios
anteriores” (§1° do art. 186 da Lei n° 6.404/76, com a redação então em vigor),
que resultaram no cômputo extemporâneo de despesas em relação ao respectivo
período de competência, no valor de R$ 8.177.040,61.
4. Mediante Despacho de fls 181/183, o julgamento foi convertido em diligência.
5. A autoridade fiscal produziu o relatório de diligência de fls 685/690, sobre o
qual se manifestou o impugnante às fls 691/693.

Trata-se, portanto, de autuação que recai sobre alegada compensação de valores
inexistentes de base de cálculo negativa de CSLL (BCN) de períodos anteriores. A Recorrente alega,
em síntese que a Autoridade Fiscal não considerou saldo de base de cálculo negativa da sociedade
empresária Distriluz, incorporada em 27/09/1999.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar procedente a impugnação
reconhecendo o aproveitamento de base de cálculo negativa proveniente da sociedade
incorporada (Distriluz), tendo em vista que a incorporação ocorreu antes do advento da Medida
Provisória n 1.856-6, de 1999, ou seja, quando ainda não existia impedimento legal para que a
sucessora por incorporação, fusão ou cisão pudesse compensar a base de cálculo negativa de
CSLL.
Com base nessa premissa, as compensações efetuadas pela ora Recorrente nos
anos-calendário de 2004 e 2005 foram consideradas legítimas pelo Termo de Verificação em
Diligência Fiscal (fls. 685-687), cujas conclusões foram confirmadas pelo Termo de Verificação em
Diligência Fiscal (fls. 694 – 696) e confirmadas pelo v. acórdão a quo, nos seguintes termos.
11. Em vista disso, restou, portanto, conhecer o saldo da BCN do impugnante, nos
anos de 2004 e 2005, uma vez computado o saldo da BCN da Distriluz.
12. A esse respeito, o relatório de diligência esclarece e conclui que:
Devidamente intimada a apresentar a documentação relativa às exigências fiscais
acima enumeradas, a empresa veio apresentar a referida documentação que
passamos analisar conforme segue:
1) Apresentou os seguintes documentos que comprova a BCN da Distriluz no valor
de R$ 38.290.688,04:
- Atos de Incorporação da Distriluz; - DIPJ - Lalur (parte B)Obs: Referido valor de R$
38.290.688,94 também foi comprovado no arquivo do sistema Sapli, que ora
anexamos ao processo.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.468 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.003433/2008-17
4
2) Quanto ao demonstrativo apurando o saldo da BCN da Coelce existente em
31.12.2004, uma vez computada a BCN proveniente da Distriluz e descontadas as
compensações realizadas nos anos anteriores, veio o contribuinte nos apresentar
os seguintes documentos:
- DIPJ 2000-AC 1999 - BCN 39.817.937,85
- AC 1988 - Saldo BCN 1.319,966,76
– AC 1997 - Saldo BCN 74.496,85
- DIPJ 2001 -AC 2000-Saldo BCN 13.716.820,61
- DIPJ 2002 - AC 2001 - Saldo BCN 56.663.184,03
- DIPJ 2003-AC 2002-Saldo BCN 54.312.748,10
- DIPJ 2004-AC 2003-Saldo BCN 14.600.085,18
- DIPJ 2005-AC 2004-Saldo BCN 18.118.936,25
13. Quanto ao incremento da BCN decorrente do ajuste de exercícios anteriores,
o qual decorre do cômputo de despesa legalmente prevista, atinente ao Programa
de Eficiência Energética,1 o relatório de diligência tece as seguintes
considerações:
3) Com relação ao ajuste de exercício anterior apresentou cópia do lançamento
contábil no valor de R$ 13.251.073,78, sendo que o valor de R$ 2.763.269,27
referia-se ao ano de 2003 e R$ 10.487.804,50 referia-se ao ano de 2004. Quanto
ao valor de 2004 apenas R$ 8.177.040,61 foi escriturado no livro Lalur, na conta
Ajuste de Exercícios anteriores, conforme explica o contribuinte na sua carta
resposta ao Termo de Intimação em Diligência Fiscal.
Com relação a esse item o contribuinte foi intimado em 25/02/2014 a apresentar
cópia do livro Diário onde fora escriturado o lançamento (débito e crédito) do
valor de R$ 13.251.073,78. O contribuinte em 21/03/2014 apresentou mídia
eletrônica onde estão contabilizados todos lançamentos contábeis do mês de
dezembro/2005 e verificamos que às fls. 8.275 consta o seguinte lançamento:
D - 2480100000 - Lucros Acumulados
C - 2119199000 - Outras Obrigações
H - Programa eficiência energia P&D 2003 e 2004 - Valor R$ 13.251.073,78
4) Apresentou DIPJ do Exercício de 2006 - AC 2005 no qual não consta
especificamente o valor de R$ 8.177.040,61 que pode estar englobado no valor
total de Outras Exclusões - (linha 31 da Ficha 17) no valor de R$ 218.707.532,57.
Acrescente-se que o saldo da BCN da Contribuição Social existente em 31.12.2005
é de R$ 7.596.459,76.
Considerando os ajustes efetuados pelo contribuinte, não constantes do sistema
Sapli (base de referência da autuação) é de se considerar os seguintes valores
como Saldo de Base Negativa da CSLL, considerando-se as compensações
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.468 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.003433/2008-17
5
efetuadas nos anos anteriores, o que vem legitimar as compensações efetuadas
em 2004 (2.736.843,47) em 2005 (15.854.513,00):

14. A natureza da despesa que redundou no ajuste e a oportunidade de sua
dedução na apuração do lucro real foram explicitadas pelo contribuinte com base
na legislação do Setor Elétrico. A despeito de a obrigação legal ter previsão legal
na Lei no 9.991, de 2000, que passou a exigir do impugnante a aplicação ao
Programa de Eficiência Energética de um percentual sobre a receita operacional
líquida, apenas com a Resolução Aneel no 176, de 2005, restou explicitado o
tratamento contábil a ser dado ao gasto com o programa. Com efeito, o Manual
do Programa de Eficiência Energética,2 aprovado pela resolução, determina a
seguinte forma de contabilização do gasto.
No mês de competência do faturamento, a concessionária, permissionária e
autorizada, deverá efetuar o registro contábil a crédito da conta 211.91.8 –
Programa de Eficiência Energética, em contrapartida da conta 615.0X.X.9,
Natureza de Gasto 35.
15. Nesse passo, a contrapartida da obrigação com o PEE passou a ser deduzida
na apuração do lucro real, independentemente da execução do programa. A
incorribilidade do gasto no momento do faturamento ultrapassa a previsibilidade
característica da provisão, pois que sobre o valor exigível incidem juros, a partir
do mês subseqüente ao faturamento, até o mês da efetiva aplicação dos recursos,
calculados diariamente com base na taxa Selic. Assim, uma vez necessário, normal
e usual o gasto com o PEE, resta reconhecer-lhe a dedutibilidade.
16. O mesmo manual determinou que a nova forma de contabilização aplicar-se-
ia “a todos os valores relacionados ao programa, inclusos em faturamentos já
efetuados, ainda não aplicados nos respectivos projetos até a data da publicação
da resolução”. Tais valores sofreram, inclusive, remuneração até a sua aplicação,
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.468 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.003433/2008-17
6
sendo os juros devidos a partir da publicação da resolução. Em vista disso, o
contribuinte realizou o ajuste de exercícios anteriores relativamente aos valores
dos anos de 2003 e 2004, não contemplados na execução do projeto, como
verificado pela autoridade fiscal na diligência.
17. Assim, considerando a BCN reajustada pelos itens apontados na impugnação e
confirmados na diligência, legitimam-se as compensações efetuadas nos anos de
2004 (R$ 2.736.843,47) e 2005 (R$ 15.854.513,00), de modo que se revela
insubsistente o lançamento tributário.
18. Por fim, cumpre registrar que o impugnante não dissente do relatório da
diligência.
19. Pelo exposto, voto por julgar improcedente o lançamento tributário.

Por essas razões, a impugnação foi considerada procedente pela Turma Julgadora a
quo, que entendeu por bem exonerar o crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício.
Contra o acórdão a quo houve a interposição de recurso de ofício. A Recorrente não
se manifestou. Esse é o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão de impugnação que
exonerou crédito tributário originalmente constituído no valor de R$ 3.242.782,19, já computados
os juros moratórios e a multa de ofício (75%).
Considerando que na ocasião do julgamento, em 20 de janeiro de 2015, estava em
vigor a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, que fixava em R$ 1.000.000,00 o valor de alçada,
foi interposto recurso de ofício.
Ocorre que, com base na súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Deste modo, considerando o valor de alçada definido pela Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, é de R$ 15.000.000,00, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício por inferior ao limite
de alçada.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.468 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.003433/2008-17
7

Fl. 725
DF CARF MF
Original